Tribunal: STF
Processo: Rcl 48206
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. AeC Centro de Contatos S/A propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos de n. 0001524-14.2014.5.03.0105, alegando descumprimento ao entendimentos firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), bem como violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra a reclamante que o órgão judiciário reclamado declarou ilícita a terceirização e reconheceu o vínculo empregatício da trabalhadora diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta última.



    Sustenta que, ao reconhecer a isonomia, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos mencionados paradigmas, segundo o qual é lícita a terceirização de atividades fim.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com aplicação imediata do entendimento vinculante firmado nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja proferida nova decisão, com observância dos precedentes desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato decisório ora impugnado foi proferido em 27 de outubro de 2015, antes, portanto, dos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização  nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea “l”, do inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º, do artigo 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à suposta transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. 



    Confira-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão que declarou ilícita a terceirização em análise:



                TERCEIRIZAÇÃO – ISONOMIA



    O d. Juízo de primeiro grau reconheceu como lícita a terceirização havida entre as reclamadas e julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. A reclamante insurge-se afirmando, em síntese, tratarse de terceirização ilícita, uma vez que os serviços de telemarketing estão relacionados à atividade-fim da tomadora dos serviços, motivo pelo qual pleiteia a isonomia com os empregados da CEMIG.



    Extrai-se dos autos que a autora foi contratada em 01/04/2011 pela primeira reclamada (A&C Centro de Contatos) na função de "Atendente Júnior", sendo, após um mês, promovida a "Atendente Pleno Setor Elétrico" (fl. 77), prestando serviços exclusivamente à segunda reclamada (fato não impugnado pelas reclamadas nas defesas de fls. 55/76 e 175/207). 



    A CEMIG, de acordo com o art. 2º do seu estatuto social, tem por objeto "estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito" (fl. 245).



    Como se sabe, os usuários da energia operada pela CEMIG necessitam ter canal aberto com a concessionária, em se tratando de bem de uso essencial. Com efeito, não se pode pensar a atividade de operação e exploração de sistemas de geração, transmissão, distribuição e campos de energia, sem atendimento direto ao usuário, pois a falta desse serviço prejudicaria sensivelmente a prestação do objeto social da segunda reclamada. Assim, não há como negar o labor da reclamante em serviços diretamente ligados à dinâmica empresarial da tomadora de serviços. Logo, a atividade desenvolvida pela reclamante é necessária à consecução do próprio objeto social da CEMIG, nela inexistindo acessoriedade ou especialização.



    Ressalte-se que a Lei n. 8.987/95 permite à concessionária contratar, com terceiros, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Isso não significa, contudo, que a lei tenha dado autorização para se terceirizar atividades-fim. Atividades inerentes, acessórias ou complementares, são na realidade, atividades ligadas ao serviço, mas que não se constituem no cerne dele, como, por exemplo, a ampliação ou modernização de redes de energia.



    Diante disso, impõe-se o tratamento isonômico da autora com os trabalhadores da tomadora de serviços, em respeito ao disposto nos arts. 5º, caput, e 7º, XXX, da Constituição da República. Se aos trabalhadores temporários é garantida remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora, nos termos do art. 12, "a", da Lei n. 6.019/74, mais razão tem a aplicação desse princípio aos trabalhadores terceirizados que operem direta e permanentemente na dinâmica de organização e funcionamento da tomadora, como na presente hipótese.



    Resta claro que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o §1° do art. 25 da Lei 8.987/95, e tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.



    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator